Tribunal: STF
Processo: HC 232043
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Perda de objeto. Julgamento superveniente do writ na Corte local. Agravo regimental prejudicado. 



    Referente à Petição nº 98.037/2023 (evento 18).



    Trata-se de agravo regimental da decisão negativa de seguimento ao writ impetrado contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 843.549/SP (evento 17).



    A decisão agravada foi proferida pelo Ministro Roberto Barroso, então Relator, nos seguintes termos:



    “(...)



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado: ...



    7. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    8. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



    9. A hipótese é de prisão em flagrante pelo tráfico de 284,87 g de cocaína e de 6.272,43 g maconha. Esse quadro atrai, em linha de princípio, a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a “natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, de minha relatoria). No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux.



    10. Ademais, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, ainda mais se se considerar que as drogas foram encontradas na própria residência em que a paciente supostamente convive com o filho menor, bem assim a localização de arma de fogo. O que tampouco autorizaria a concessão de prisão domiciliar, conforme revelam as seguintes passagens dos autos:



    [...] Isso porque, a r. decisão está devidamente fundamentada diante da prova da materialidade e os indícios de autoria delitivas, prestigiadas pela apreensão, na residência da paciente, de 6.272,43g de maconha, 284,87g de cocaína e 76 comprimidos de ecstasy, além de uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, balanças de precisão e embalagens para drogas. Na delegacia de polícia, a paciente admitiu que tinha ciência de que havia drogas e arma de fogo em sua casa, na qual reside com o marido e o filho. Anotou a autoridade impetrada que, apesar da alegada primariedade, as circunstâncias da prisão, a considerável quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos no quarto do infante, bem como o encontro da arma de fogo, com notícias a serem apuradas de eventual envolvimento em crime de homicídio, demonstram a necessidade da prisão cautelar. No mais, o pleito de prisão domiciliar não é cabível, por ora, porquanto a paciente declarou que conta com rede de apoio para cuidados do filho, tanto que a avó materna já está encarregada de cuidar do neto diariamente...” (grifos acrescidos). 



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.” 



    Na presente via, a Agravante reitera a possibilidade de superação da Súmula 691/STF ante flagrante ilegalidade. Repisa a tese de inidoneidade dos fundamentos da prisão preventiva. Insiste na possibilidade de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Requer o provimento do recurso, para concessão da ordem de habeas corpus (evento 18).



    Os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 22.02.2024.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator - decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 843.549/SP – hostiliza o indeferimento do pedido de liminar formulado no HC 2199188-37.2023.8.26.0000.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, em 27.9.2023, sobreveio o julgamento colegiado de mérito do HC 2199188-37.2023.8.26.0000, pela denegação da ordem.



     A superveniência de decisão colegiada de mérito da Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello). Nessa linha, ‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração’ (RHC 217.424-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente